Tribunal: TJDFT
Processo: 0745012-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora relativo à suposta quantia recebida indevidamente a título de Acertos de Férias e Décimo Terceiro enquanto ativo, no valor de R$ 15.888,86 (quinze mil, oitocentos oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos); b) DETERMINAR ao réu que se abstenha de cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, retirando eventuais restrições porventura existentes, e c) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, as quantias eventualmente já descontadas.”.
3. O recorrente alega que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a boa-fé objetiva, demonstrando que não lhe era possível constatar o pagamento indevido, conforme a tese fixada no Tema 1.009 do STJ. Contrarrazões apresentadas, pugnando a autora/recorrida pelo reconhecimento da decadência e não provimento do recurso.
4. Prejudicial de mérito. Reconhecimento da decadência prejudicado, à mingua de informação expressa quanto às verbas e períodos específicos do suposto pagamento equivocado.
5. Na origem, narra a autora/recorrida, professora aposentada pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal-SEE/DF, que o Órgão indicado identificou valor a ressarcir no montante de R$15.888,86, a título de acerto de férias e décimo terceiro salário.
6. A presente demanda é posterior ao julgamento do Tema Repetitivo no 1.009/STJ, publicado em 19/05/2021: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.”.
7. No caso, as informações prestadas pelo réu não mencionam expressamente as verbas e os períodos pagos indevidamente. Por outro lado, os documentos colacionados indicam que as verbas foram pagas nos anos de 2004, 2007 e 2011.
8. Nesse contexto, não era factível que a autora soubesse constatar eventual equívoco, dado que os cálculos realizados pela Administração, que dispõe de suporte técnico especializado, não tiveram qualquer ingerência da autora, não tendo a servidora capacidade para constatar o erro que a própria Administração demorou longo tempo para perceber.
9. Por conseguinte, a boa-fé objetiva da servidora atrai a ressalva feita na tese fixada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1009 do STJ, afastando o direito do ente público à devolução do valor indicado. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO PREJUDICADA. NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.